Tribunal: TJDFT
Processo: 0748962-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748962-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE FERNANDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Ribeirão Preto-SP, na ação com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação em obrigação de fazer, consistindo em cancelar oferta de acordo pelo Serasa Limpa Nome, movida por Gisele Fernanda do Nascimento contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, processo autuado sob o no 0744999-22.2023.8.07.0001. Em resumo, sustenta que se trata de relação de consumo e que o ordenamento jurídico faculta ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou do fornecedor. Alega que se trata de competência relativa, razão por que a incompetência não pode ser declarada de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, que seja fixada a competência do Juízo de origem. Requer a gratuidade de justiça. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça A recorrente formulou pedido de gratuidade justiça na origem, mas não foi examinada pelo juízo processante, o que pode implicar na supressão de instância. Assim, examino o pedido restringindo os efeitos apenas à instância recursal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Da competência para processar a demanda Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de declaração de inexigibilidade de débito cumulado com pedido de condenação em obrigação de fazer, cujo processo foi originariamente distribuído à 25a Vara Cível de Brasília. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a consumidora é autora da ação e a petição inicial indica que o fornecedor tem sede em Brasília. Ao teor do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, “É competente o foro: III – do lugar: 1) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que, a princípio, é possível afastar a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 25a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. (e) Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator